Tribunal: TJPA
Processo: 0801545-68.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801545-68.2021.8.14.0035

APELANTE: IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0801545-68.2021.8.14.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

RECORRIDO: IRIANE FAUSTO DA SILVA AMARANTE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (“PÓ DE GIZ”). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO FATO GERADOR APÓS ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA ESCOLAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO ASSEGURADO ENQUANTO VIGENTE A LEI. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenando ao pagamento da gratificação de regência de classe (“pó de giz”) à servidora Iriane Fausto da Silva Amarante, com efeitos retroativos e reflexos legais, reconhecendo o direito previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 3.172/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a alteração estrutural das salas de aula, com a substituição de quadro negro e giz por quadro branco e canetas, afasta o direito à percepção da gratificação de regência de classe, prevista em legislação municipal vigente, bem como se a manutenção do pagamento afronta princípios constitucionais e administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 3.172/1998, art. 87, assegura o direito à gratificação de regência de classe ao servidor em efetivo exercício docente, sem limitação temporal ou restrição quanto ao tipo de material utilizado em sala de aula, permanecendo válida enquanto não revogada.

4.

Eventuais modificações na estrutura física das escolas não revogam dispositivo legal vigente, devendo o pagamento da vantagem ser mantido enquanto subsistirem os requisitos objetivos da norma.

5.

O princípio da legalidade impõe à Administração o cumprimento fiel da lei vigente, não podendo afastar ou restringir direitos de servidores sem fundamento legal.

6.

O Judiciário, ao assegurar o cumprimento da legislação, não invade a esfera de competência do Executivo, mas realiza o controle da legalidade dos atos administrativos (CF, art. 5º, XXXV).

7.

A ausência de previsão orçamentária ou alegação genérica de impacto financeiro não constitui óbice ao adimplemento de verba prevista em lei.

8.

Não havendo revogação legislativa nem demonstração de extinção do direito, impõe-se o reconhecimento do direito à gratificação, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor ocupante de cargo de docência em efetivo exercício de regência de classe faz jus à gratificação prevista no art. 87 da Lei Municipal nº 3.172/1998, independentemente de alterações estruturais nas salas de aula ou do material utilizado, enquanto vigente a legislação instituidora.

2.

A mera alegação de alteração fática ou ausência de previsão orçamentária não afasta o direito subjetivo do servidor ao recebimento de vantagem prevista em lei.

3.

A atuação judicial que assegura o cumprimento da lei não configura violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, 37, caput e 169, §1º; Lei Municipal nº 3.172/1998, art. 87.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23/03/2011; STF, Súmula 339; STJ, RMS 39.993/ES, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 03/05/2017; TJPA, APL 0003616-17.2017.8.14.0003, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, DJe 22/05/2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
Município de Óbidos
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação (ID 24638773), mantendo, integralmente, a sentença de primeiro grau, que condenou o ente municipal ao pagamento da gratificação de regência de classe, denominada “pó de giz”, à servidora Iriane Fausto da Silva Amarante, retroativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com reflexo no adicional por tempo de serviço, e determinou que o montante devido seja apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo índice IPCA-E a contar da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, majorando, ainda, os honorários sucumbenciais para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor das parcelas vencidas e vincendas, com exceção daquelas que ultrapassaram cinco anos da propositura da ação.

O
Município de Óbidos
, em suas razões (ID 24876400), aduz que a decisão recorrida teria desconsiderado alterações fáticas e estruturais na rede municipal de ensino, notadamente quanto à inexistência atual de salas de aula com quadro negro e giz, eis que todas as unidades escolares teriam sido adaptadas para o uso de quadro branco e canetas específicas.

Segundo o agravante, o fundamento que motivou a criação da gratificação já não mais subsiste, tornando a norma ineficaz e inaplicável à realidade contemporânea.

Defende que o direito à percepção de vantagens pecuniárias por servidores públicos deve estar atrelado ao efetivo exercício de atividades que justifiquem a remuneração adicional, de modo que a manutenção do pagamento da gratificação, nas circunstâncias atuais, afronta os princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

Prossegue o agravante sustentando que a decisão recorrida viola o princípio constitucional da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, visto que a Lei Municipal nº 3.172/1998 não poderia ser interpretada de maneira dissociada da realidade fática.

Defende que, ante a ausência de quadro negro e giz nas salas de aula do Município, a norma perdeu aplicabilidade material, de modo que a manutenção da obrigação imposta ao ente municipal afronta, inclusive, o princípio da moralidade administrativa, ao impor encargo financeiro destituído de razão de ser. Ressalta, ainda, que a jurisprudência pátria orienta pela impossibilidade de pagamento de gratificações desvinculadas do efetivo desempenho das atividades que as motivaram, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do servidor.

O agravante também destaca que, nos termos da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico, e que a Administração pode extinguir ou modificar gratificações cuja motivação original tenha desaparecido. Invoca, ademais, o precedente firmado pelo STF no julgamento do RE 563.708, segundo o qual gratificações de caráter transitório podem ser extintas se perderem seu objeto, sem que isso configure redução indevida da remuneração dos servidores.

Sustenta, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida obrigaria o Município a realizar despesas não previstas em orçamento e sem lastro em justificativa fática contemporânea, caracterizando ingerência indevida do Poder Judiciário em matéria de mérito administrativo. Argumenta que a concessão judicial da gratificação usurpa competência típica do Executivo e do Legislativo, violando também o art. 169, §1º, da Constituição Federal, que exige prévia previsão orçamentária para criação ou aumento de despesa com pessoal.

Ao final, o Município de Óbidos requer a reconsideração da decisão monocrática agravada, para que seja reformada e provida a apelação interposta, reconhecendo-se a impossibilidade de concessão da gratificação de regência de classe (“pó de giz”), diante da inexistência do fator ensejador da verba.

A parte recorrida,
Iriane Fausto da Silva Amarante
, apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 25279478), nas quais defende que a decisão recorrida deve ser mantida, porquanto fundada nos princípios e dispositivos legais pertinentes, especialmente o art. 87 da Lei Municipal nº 3.172/1998, e que preencheu todos os requisitos legais e funcionais para percepção da gratificação, destacando que outros profissionais da mesma categoria já recebem o benefício, o que evidencia violação ao princípio da isonomia.

Sustenta que a decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como do Ministério Público, que reconhecem o direito dos docentes ao recebimento da gratificação, desde que preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos em lei, independentemente de limitação temporal ou alteração fática posterior.

Aduz que não há afronta à separação dos poderes ou à legalidade, já que compete ao Poder Judiciário assegurar o cumprimento da legislação vigente. Argumenta, ainda, que o recurso interposto pelo Município não se insurge de modo específico contra os fundamentos da decisão agravada, carecendo de dialeticidade recursal, razão pela qual deve ser conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em favor da recorrida.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24638773, por meio da qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Óbidos, mantendo-se a sentença de primeiro grau que reconheceu o direito da servidora Iriane Fausto da Silva Amarante ao recebimento da gratificação de regência de classe (“pó de giz”), prevista no art. 87 da Lei Municipal nº 3.172/1998.

Na peça recursal, o Município agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsidera relevantes alterações fáticas e estruturais ocorridas no âmbito da rede municipal de ensino, em especial o fato de que, atualmente, não existem mais salas de aula com lousa de giz, todas tendo sido adaptadas para o uso de quadro branco e canetas específicas.

Aduz que a motivação original da gratificação de regência de classe ("pó de giz") estaria superada, tornando ineficaz e inaplicável a norma que instituiu o benefício.

Defende que a percepção da gratificação deve estar vinculada ao efetivo exercício de atividades que justifiquem o adicional, sendo descabida a continuidade do pagamento de verba cuja razão de existir deixou de subsistir, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

Argumenta, ainda, que a decisão recorrida contraria o princípio constitucional da legalidade estrita, pois a Lei Municipal nº 3.172/1998 não pode ser interpretada de forma dissociada da realidade contemporânea da rede de ensino, de modo que sua manutenção, sem o fato gerador específico, impõe ao ente público um ônus financeiro sem justificativa fática, em afronta à moralidade administrativa. Invoca, também, precedentes jurisprudenciais no sentido de que gratificações condicionadas ao desempenho de determinadas atividades não podem ser pagas independentemente do cumprimento das exigências materiais, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.

Aponta, ainda, que não há direito adquirido a regime jurídico, nos termos da Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, e que, conforme decidido pelo STF no RE 563.708, gratificações de caráter transitório podem ser extintas quando perdem seu objeto, não configurando redução indevida de remuneração.

Por fim, alega violação ao princípio da separação dos poderes, pois a decisão recorrida obrigaria o Município a realizar despesas não previstas em orçamento público e destituídas de justificativa fática contemporânea, promovendo ingerência indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo, bem como descumprimento do art. 169, §1º, da Constituição Federal, ao impor despesa com pessoal sem a devida previsão orçamentária.

Com efeito, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao agravante. Primeiramente, a Lei Municipal nº 3.172/1998, em seu art. 87, estabelece, de maneira clara e objetiva, que o servidor ocupante do cargo de docência, em efetivo exercício de regência de classe, faz jus à gratificação denominada “pó de giz”, estabelecendo o percentual e os requisitos para sua percepção.

Não se extrai da norma qualquer limitação de ordem temporal ou condicionante quanto ao instrumento utilizado em sala de aula – seja o giz, o quadro branco ou outro implemento – tampouco qualquer previsão que restrinja o direito à gratificação apenas enquanto persistirem as condições originalmente ensejadoras do benefício.

A legislação municipal permanece vigente e eficaz, não havendo notícia de revogação ou alteração legislativa que retire seu fundamento jurídico. Eventuais alterações tecnológicas ou adaptações estruturais nas escolas municipais, ainda que relevantes sob o ponto de vista da gestão pública, não têm o condão de revogar, de forma tácita, dispositivo legal em vigor, nem autoriza a Administração a suspender, por ato próprio, o pagamento de vantagem expressamente prevista em lei.

O princípio da legalidade, que norteia a atuação administrativa, impõe o cumprimento rigoroso das normas legais por parte do ente público. Ao servidor, basta o exercício regular da atividade docente em regência de classe para que se configure o direito ao recebimento da gratificação, sendo descabida interpretação restritiva ou casuística que condicione o benefício a fatores extralegais ou a circunstâncias fáticas não contempladas pela norma.

Ressalto que a própria jurisprudência consolidada deste Tribunal, assim como de outros tribunais pátrios, reconhece que gratificações legalmente instituídas devem ser pagas enquanto subsistirem os requisitos objetivos estabelecidos em lei, sendo irrelevante a discussão acerca da existência de giz ou quadro negro nas dependências escolares, ausente comando normativo em sentido diverso.

Vejamos a jurisprudência do TJGO acerca do referido tema:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DEVIDO.
1. A gratificação de regência de classe, devida pelo efetivo exercício da docência na educação infantil e no ensino fundamental, é regulamentada pelo artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº 91 /2000 (Estatuto dos Servidores do Magistério Público do Município de Goiânia), o qual deixa claro que o cálculo da referida vantagem dar-se-á por meio de um percentual equivalente à carga horária exercida pelo profissional da educação, incidindo, pois, sobre o seu vencimento padrão final do Profissional de Educação I
; 2. À luz dos fins a que se destina a legislação aplicável à matéria, a base de cálculo deverá considerar a tabela de vencimentos própria da carga horária exercida por cada servidor. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJGO, Apelação / DGJ 5098469-21.2017.8.09.0051, Rel. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª CC, DJe de 14/11/2018)

No tocante à alegação de afronta à separação dos poderes, cumpre registrar que não se verifica, na espécie, qualquer invasão do Judiciário na esfera do Executivo, mas, sim, o legítimo exercício da função jurisdicional de assegurar a observância da ordem legal, especialmente quando demonstrada a omissão da Administração no cumprimento de dever expressamente previsto em lei.

A mera afirmação de impacto financeiro ou ausência de previsão orçamentária não elide o dever de adimplir obrigação legal, sendo ônus do ente público compatibilizar seu planejamento financeiro com as despesas impostas pelo ordenamento, sob pena de negar efetividade à própria norma legal, como já foi decidido por este egrégio Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Já o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação. 2. O Diploma de Licenciatura Plena em Matemática é datado de 14 de outubro de 2011, conforme documento de Num. 1149915 - Pág. 15/15, emitido pela Universidade Federal do Pará. Portanto, descabida a afirmação de que sua graduação teria ocorrido em 2016, por isso, não faria jus ao recebimento do adicional de escolaridade de forma retroativa.
3. No que se refere à ausência de previsão orçamentária destaco que a Lei nº 044/1997 (RJU) foi pública no ano de 1997, já a apelado concluiu sua graduação de nível superior somente em 2011, desse modo, dado o lapso temporal, incabível a justificativa de ausência de previsão orçamentária. A presente gratificação já deveria estar inclusa dentre as despesas da Lei Orçamentária Anual, ao passo que na pior das hipóteses, caberia ao município o adimplemento de tal obrigação fazendo uso do denominado crédito suplementar, nos termos do art. 165, § 8º, da Constituição Federal. 4. Quanto a alegação de impacto financeiro, é de conhecimento público que a significativa parcela dos municípios brasileiros se encontram em dificuldade financeira, todavia, o apelante utiliza meras alegações genéricas a respeito do suposto impacto financeiro, sem lançar mão de dados concretos que possam demonstram o aduzido prejuízo.
5. As leis municipais acima transcritas em momento algum fixam tal condição, ou seja, de que o curso superior deva possuir relação com a função desempenhada. 6. De plano, verifico que o diploma de nível superior foi emitido pela Universidade Federal do Pará, autarquia federal, integrante da Administração Pública Indireta, não restando margem para a dúvida quanto ao registro no MEC de tal instituição. ACORDÃO. (TJ-PA - APL: 00036161720178140003 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019) (Grifei)

Ressalto, ademais, que inexiste nos autos demonstração concreta de que o pagamento da gratificação, ora debatida, comprometeria o equilíbrio fiscal do Município ou implicaria ruptura do regime de responsabilidade fiscal. O argumento permanece no plano da abstração, não se prestando, portanto, a infirmar o direito subjetivo da servidora recorrida.

Quanto à tese de ausência de direito adquirido ao regime jurídico, igualmente não há respaldo para o acolhimento da pretensão recursal. O que se discute não é a manutenção de gratificação extinta por nova lei, mas sim a continuidade do pagamento de vantagem prevista em legislação municipal vigente, cujos requisitos permanecem satisfeitos.

O precedente do Supremo Tribunal Federal citado pelo agravante diz respeito à extinção legítima de gratificações de caráter transitório por meio de ato legislativo posterior, situação que não se verifica no caso concreto.

Por fim, ressalto que não há qualquer elemento nos autos a indicar enriquecimento sem causa por parte da servidora, pois a gratificação em questão é paga a outros profissionais que desempenham idênticas funções, estando, pois, sob a égide do princípio da isonomia, que deve ser preservado pelo Poder Judiciário sempre que caracterizada a violação por conduta discriminatória da Administração.

Em suma, não havendo revogação legislativa, nem demonstração de extinção do direito, permanece o dever de pagamento da gratificação à parte autora, sob pena de ofensa à isonomia e à legalidade.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025